Tribunal: STF
Processo: RE 1498497
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por UNIÃO e por CICERO ANTONIO MARTILDES DE FIGUEIREDO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    O recurso de UNIÃO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A FUNASA. AUTOR REDISTRIBUÍDO PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FUNASA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGO DENTRO DO MESMO ENTE FEDERADO. SUCESSORA ASSUME AS OBRIGAÇÕES DA SUCEDIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA E DESCONTO DO PSS NA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. PARÂMETROS ALINHADOS AO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNASA contra decisão que acolheu os cálculos da contadoria e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id.: 4058201.9402973).



    2. Alega o recorrente, em síntese, sua ilegitimidade passiva em face da servidora ENIEDJA ARAÚJO CÂMARA, redistribuída para o Ministério da Saúde, sustentando que a UNIÃO passaria a ser responsável pelo pagamento. Quanto aos cálculos, alega a agravante a existência de vícios relativos à taxa de juros de mora e ao desconto do PSS na base de cálculo dos juros de mora.



    3. Da análise dos autos, constata-se que o título executivo transitado em julgado que condenou a FUNASA: 1) ao restabelecimento do pagamento da rubrica "VPNI ART. 7§ÚNICO DA LEI 10.483/02"; (2) ao ressarcimento do montante indevidamente descontado, a partir de fevereiro de 2014, da remuneração dos autores a título de reposição ao erário; (3) ao pagamento dos atrasados referente ao período em que a VPNI acima deixou de ser paga.



    4. A ação de conhecimento foi proposta apenas contra a FUNASA e, desde março/2017, a Exequente ENIEDJA ARAÚJO CÂMARA fora redistribuída da FUNASA para o Ministério da Saúde. Inicialmente o referido cenário apontava para reconhecer a ilegitimidade da União no cumprimento de sentença, vez que não participou do processo de conhecimento. No entanto, as discussões discorridas em sessão inspiraram nova interpretação do caso, considerando a ocorrência do fato superveniente ao início da demanda consistente na redistribuição da agravante da Funasa para a União.



    5. "A redistribuição nada mais é do que o deslocamento de um cargo público, vago ou não, vinculado a um órgão ou entidade pública, para quadro diverso de outro órgão ou entidade, dentro do mesmo poder", conforme expôs o Ministro Felix Fischer, no julgamento do REsp n. 826.402/PE. O vínculo funcional permanece o mesmo, alterando-se a entidade beneficiária da prestação do serviço. Portanto, em tese, a sucessora assume todas as obrigações da sucedida.



    6. Sendo assim, há de se reconhecer que a UNIÃO possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença proferida na ação de conhecimento, uma vez que o Ministério da Saúde assume a responsabilidade pelos ônus dos cargos, vindos da FUNASA, redistribuídos para o seu quadro funcional.



    7. No tocante à alegação de excesso, impugna o agravante os juros de mora, utilizados no cálculo da Contadoria. Observa-se que, nos valores elaborados pela Contadoria foram aplicados, para o período até junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e a partir de julho/2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, tal como determina a tese firmada no julgamento do Tema 905/STJ.



    8. Da mesma forma, o montante apurado em relação ao desconto do PSS na base de cálculo dos juros de mora, encontra-se alinhado ao entendimento consolidado por esta Quarta Turma, por considerar que o referido montante jamais se incorporaria ao patrimônio do servidor. Precedente: AGTR nº 0802557-18.2018.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Canuto, j. 03/07/2018.



    9. Agravo de Instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LIV, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto por CICERO ANTONIO MARTILDES DE FIGUEIREDO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Quanto à insurgência de CICERO ANTONIO MARTILDES DE FIGUEIREDO, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1317982 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1170), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por CICERO ANTONIO MARTILDES DE FIGUEIREDO, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por UNIÃO (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente